Tribunal: TJDFT
Processo: 0722411-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRAZO DE DEZ (10) ANOS.
1. Se a apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. Prescreve em dez (10) anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP.
3. Inicia-se a contagem do prazo prescricional para haver diferenças devidas por força de falha no serviço de administração do Pasep a partir do momento em que se viabilizou à autora o saque da quantia depositada a esse título. Precedente.
4. Apelo não provido.